Tribunal: TJSP
Processo: 2223999-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Insurgência contra decisão que indeferiu o requerimento da ré, que objetivava a retificação do polo passivo, para que fosse substituída pela empresa "Boulder Engenharia e Participações Ltda." – Impossibilidade – Ação promovida pelo promitente comprador visando discutir contrato de compromisso de compra e venda,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Insurgência contra decisão que indeferiu o requerimento da ré, que objetivava a retificação do polo passivo, para que fosse substituída pela empresa "Boulder Engenharia e Participações Ltda." – Impossibilidade – Ação promovida pelo promitente comprador visando discutir contrato de compromisso de compra e venda, no qual a ré participou – Legitimidade, em tese, da ré para figurar no polo passivo desta ação, ressalvada a possibilidade de reapreciação desta questão, por ocasião da sentença – Ademais, o autor não pode ser compelido a litigar, contra a sua vontade, contra a empresa indicada pela ré - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2223999-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que são
agravantes BOULDER ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e
SELLERIEM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado
CÉLIO WILSON DE JESUS OLIVEIRA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2223999-03.2019.8.26.0000 - Votorantim
- 2 -
VOTO No 16576
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223999-03.2019.8.26.0000
COMARCA: VOTORANTIM
AGRAVANTES: BOULDER ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA E
SELLERIEM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO: CÉLIO WILSON DE JESUS OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. CAROLINA DE FIGUEIREDO
DORLHIAC NOGUEIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
Insurgência contra decisão que indeferiu o
requerimento da ré, que objetivava a retificação do polo
passivo, para que fosse substituída pela empresa “Boulder
Engenharia e Participações Ltda.”
Impossibilidade

Ação promovida pelo promitente comprador visando
discutir contrato de compromisso de compra e venda, no
qual a ré participou Legitimidade, em tese, da ré para
figurar no polo passivo desta ação, ressalvada a
possibilidade de reapreciação desta questão, por ocasião da
sentença
Ademais, o autor não pode ser compelido a
litigar, contra a sua vontade, contra a empresa indicada pela
ré - Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 157, que em “ação de
devolução de taxa de obra com repetição indébito”, dentre outras
deliberações, indeferiu o pedido de retificação do polo passivo da demanda
para que nele constasse a empresa “Boulder Engenharia e Participações
Ltda.”, em substituição à ré “Selleriem Empreendimentos e Participações
Ltda.”.
As recorrentes sustentaram, em síntese, a
ilegitimidade passiva da ré Selleriem Empreendimentos e Participações
Ltda., argumentando que esta não poderia ser equiparada à figura de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2223999-03.2019.8.26.0000 - Votorantim
- 3 -
incorporador imobiliário.
Negaram que a referida ré tivesse participado da
construção ou da comercialização das unidades com os adquirentes,
tratando-se meramente do ex-proprietário do terreno, no qual foi erigida a
edificação.
Requereram, então, o provimento deste recurso,
com a reforma da r. decisão hostilizada, “a fim de que seja reformada a
decisão ora agravada, de modo a retificar o polo passivo da demanda
principal, a fim de que conste apenas a Agravante Boulder em seu polo
passivo” (fls. 10).
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Insurgem-se as agravantes contra a seguinte
decisão (fls. 147 dos autos originários):
“Diante da manifestação do autor, indefiro o pedido de
alteração do polo passivo.
Especifiquem
as
partes
as
provas
que
efetivamente
pretendem produzir, justificando sua pertinência, no prazo de 05 (cinco) dias.
Int.”
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, cuida-se de “ação de devolução de taxa
de obra com repetição de indébito” movida por Célio Wilson de Jesus
Oliveira contra Selleriem Empreendimentos e Participações Ltda. (fls. 1/8
dos autos originários), na qual a ré apresentou contestação (fls. 75/84 dos
autos originários), pleiteando a retificação do polo passivo, para que fosse
excluída e substituída pela terceira “Boulder Engenharia e Participações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2223999-03.2019.8.26.0000 - Votorantim
- 4 -
Ltda.”
Depreende-se do conteúdo processual que o autor
celebrou “contrato particular de promessa de compra e venda” com a
empresa Boulder Engenharia e Participações Ltda., na qualidade de
promitente vendedora (fls. 17/22 dos autos originários), tendo figurado a ré
Selleriem Empreendimentos & Participações Ltda. como proprietária do
imóvel em questão.
Contudo, o autor também firmou “contrato de
compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade
habitacional, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações

programa Minha Casa, Minha Vida PMCMV Recursos do FGTS Com
utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS do(s)
devedor(es)/fiduciante(s)” (fls. 23/45).
Sucede que o contrato supramencionado teve a
participação da agravante Selleriem Empreendimentos e Participações
Ltda. na condição de vendedora, representada pela empresa Boulder
Engenharia e Participações Ltda. (fls. 23 dos autos originários).
Neste contexto, a ré, em tese, tem legitimidade para
figurar no polo passivo da presente ação, porquanto, o autor discute
negócio jurídico do qual ela foi parte integrante, ressalvada a possibilidade
de reapreciação desta questão, por ocasião da sentença.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE
AD CAUSAM. 1. Apesar de ter delegado a atividade de incorporação, a
cooperativa ré figurou como parte no compromisso de compra e venda
celebrado entre as partes, equipara-se à incorporadora nas respectivas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2223999-03.2019.8.26.0000 - Votorantim
- 5 -
cláusulas contratuais e recebe percentual das vendas realizadas, tudo a
confirmar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 2. A
ausência de mutualismo nas relações entre cooperativa e cooperados
permite à aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor. Assim, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, a
cooperativa deve responder solidariamente pelos danos causados à autora,
porque está evidente a sua culpa pelo inadimplemento do contrato em
questão. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível
0001227-45.2009.8.26.0152; Relator: Desembargador Carlos Alberto Garbi;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 24/01/2012; Data de Registro: 30/01/2012).
Ademais, o autor não pode ser compelido a litigar,
contra a sua vontade, contra a empresa indicada pela ré.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pela agravante, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR